Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

I – O art. 833, inc. X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. As exceções são para pagamento de prestação alimentícia e das importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais.

II – Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Entendimento firmado pela Corte Especial do e. STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP.

III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.